Tribunal: TJDFT
Processo: 0001850-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. TEORIA DA “AMOTIO” OU “APPREHENSIO”. PRECEDENTES. PENA-BASE NO MINIMO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA 231 DO STJ. REGIME ABERTO. INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Acerca do momento da consumação do delito de roubo, o ordenamento jurídico pátrio acolheu a teoria da "amotio" ou "apprehensio", no sentido de que o crime se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
2. Não há que se falar em mera tentativa de roubo, quando a empresa vítima chegou a ser efetivamente desapossada de seus bens, mediante violência ou grave ameaça a seus funcionários, sendo o acusado detido somente após ter retirado o dinheiro do caixa da farmácia e pego também o aparelho celular do estabelecimento.
3. Em que pese as demais circunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis ou neutras, o acusado ostenta ao menos duas condenações pretéritas aptas a serem utilizadas para efeitos da análise negativa de seus antecedentes, de sorte que não há falar em pena-base no mínimo legal.
4. A pena já foi reduzida, na segunda fase da dosimetria, em face da atenuante da confissão espontânea, ressaltando-se que o Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito.
5. Embora a reprimenda final tenha sido fixada em patamar igual a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime aberto, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por tratar-se de réu reincidente e com antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, tudo do Código Penal
6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido, primeiramente, ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
7. Recurso desprovido.